Tribunal: TJMT
Processo: 1059411-84.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059411-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENRIQUE PEREIRA DE JESUS - CPF: 077.128.131-59 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SEM O DESCONTO DO VALOR JÁ PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que o Apelante recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente à lesão no membro superior esquerdo, uma vez que a
perícia médica realizada administrativamente
apurou o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para referida lesão. Contudo, a
perícia médica realizada judicialmente
constatou o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a lesão do membro superior esquerdo. Logo, o Apelante faz jus, ainda, ao recebimento da diferença de 25% (vinte e cinco por cento), haja vista que a Seguradora Apelada não apurou corretamente a lesão em sede administrativa.

O cálculo se dá na seguinte proporção: R$ 13.500,00 x 70% x 50% = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), e considerando que houve o pagamento administrativo em 09/10/2019, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de transferência juntado aos autos (ID. 141630659), nota-se, que não merece provimento a pretensão do Apelante, visto que deve ser descontado do montante apurado da lesão o valor recebido administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HENRIQUE PEREIRA DE JESUS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que a sentença desconsiderou a complementação do laudo pericial, visto que o perito judicial constatou lesão corporal de 50% (cinquenta por cento) no membro superior esquerdo, de modo que o valor do seguro indenizatório corresponde ao montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Aduz que, o erro da sentença é quantificar a lesão em 25% (vinte e cinco por cento) e ignorar o complemento do laudo no ID.

141630687 em que concluiu pela invalidez parcial de média repercussão. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença no ponto debatido.

Contrarrazões no ID. 141630705;

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
HENRIQUE PEREIRA DE JESUS
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
alegando que, em 15/05/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Aduziu que, em 09/10/2019, recebeu de forma administrativa a indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Todavia, afirmou que o valor é inferior ao percentual legal, motivo pelo qual ajuizou a vertente demanda e requereu o complemento do seguro obrigatório no importe de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Realizada a perícia judicial, esta concluiu pela invalidez parcial permanente completa com intensidade de 25% (vinte e cinco por cento) no membro superior esquerdo (ID. 141630674). No entanto, o Apelante requereu a complementação do laudo pericial, o qual foi deferido pela Juíza singular (ID. 141630681).

Em seguida, o
expert
reanalisou o caso em apreço e constatou que as sequelas decorrentes do acidente automotivo são graves e possuem 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do membro superior esquerdo (ID. 141630687).

Encerrada a instrução processual, a Juíza julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

No caso, o Apelante afirma que a sentença desconsiderou a complementação do laudo pericial, visto que o perito judicial constatou lesão corporal de 50% (cinquenta por cento) no membro superior esquerdo, de modo que o valor do seguro indenizatório corresponde ao montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). No entanto, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, verifica-se que o Apelante recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente à lesão no membro superior esquerdo, uma vez que a
perícia médica realizada administrativamente
apurou o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para referida lesão. Contudo, a
perícia médica realizada judicialmente
constatou o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a lesão do membro superior esquerdo. Logo, o Apelante faz jus, ainda, ao recebimento da diferença de 25% (vinte e cinco por cento), haja vista que a Seguradora Apelada não apurou corretamente a lesão em sede administrativa.

Assim, o cálculo se dá na seguinte proporção: R$ 13.500,00 x 70% x 50% = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), e considerando que houve o pagamento administrativo em 09/10/2019, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de transferência juntado aos autos (ID. 141630659), nota-se, que não merece provimento a pretensão do Apelante, visto que deve ser descontado do montante apurado da lesão o valor recebido administrativamente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.
Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.
(TJ-MT 10334077820178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021 – sem destaque no original).

Desse modo, sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte da quantia da indenização na esfera administrativa, correta a dedução deste valor do total da indenização securitária reconhecida judicialmente.

Por último, entendo como prequestionada as matérias objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022